Tribunal: TJDFT
Processo: 0743775-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743775-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL SAMPAIO XIMENES AGRAVADO: EDUARDO GONCALVES DA ROCHA CASTRO FILHO, LUIZA GUEDES PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por RAFAEL SAMPAIO XIMENES contra a decisão de ID 211635784 proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0713259-12.2024.8.07.0001 ajuizado por EDUARDO GONCALVES DA ROCHA CASTRO FILHO e LUIZA GUEDES PEREIRA. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeira Instância manteve determinação anterior de expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido em endereço do devedor, ora Agravante, nos seguintes termos: O credor manifestou desinteresse nos bens nomeados pelo devedor ao ID no 209844145. Deveras, ainda não há se falar em "substituição da penhora", porquanto sequer realizado o ato constritivo, tratando-se de alegação hipotética. Por ora, cumpra-se a decisão de ID no 209468367. Nas razões recursais o agravante destaca que nos termos estabelecidos pelo art. 831 do CPC, obtém-se o princípio de que a constrição de bens deve se limitar àquilo que for estritamente necessário para satisfazer o valor da dívida, não podendo alcançar todo o patrimônio do executado de forma indiscriminada. Aduz que, de forma complementar à citada norma, o art. 805 do CPC assegura que a execução ocorra de forma proporcional, preservando o equilíbrio entre o direito do credor e a proteção ao patrimônio do devedor. Pontua que os dispositivos em referência têm como objetivo proteger o devedor contra constrições excessivas, assegurando que somente os bens estritamente necessários para a quitação da dívida sejam objeto de penhora, que reflete o princípio da menor onerosidade, que orienta o processo de execução de modo a evitar que o devedor enfrente sacrifícios patrimoniais desproporcionais. Esclarece que os agravados, na tentativa de localizar bens e obter informações adicionais sobre o patrimônio do executado e com informações constantes na declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2024, os exequentes requereram a penhora sobre o valor declarado em posse do agravante, alegando a existência de montante passível de constrição. Refere que o pedido foi deferido na origem e foi autorizada a penhora dos valores indicados na declaração fiscal, além do uso de força policial e arrombamento para assegurar o cumprimento da ordem de penhora. Afirma que, com a intenção de evitar qualquer medida desnecessária e facilitar a satisfação do crédito exequendo, o agravante informou que o valor declarado já havia sido integralmente utilizado para a aquisição de novas cabeças de gado, demonstrando assim a inutilidade da medida requerida, além de oferecer como garantia 13 (treze) semoventes, avaliados em R$ 3.640,00 (três mil seiscentos e quarenta reais) cada, totalizando o valor de R$ 47.320,00 (quarenta e sete mil trezentos e vinte reais). Porém, o Juízo de origem indeferiu o pedido de cancelamento da ordem de penhora dos valores indicados na declaração fiscal, sem adentrar na análise das questões trazidas acerca da inutilidade da medida. Assevera que a decisão agravada, ao desconsiderar as informações fornecidas pelo agravante e insistir em medidas extremas, como a busca domiciliar, está de certa forma indo de encontro ao princípio da menor onerosidade, visto que o devedor já havia oferecido garantias alternativas com valor suficiente para a satisfação da dívida. Informa que a ordem de arrombamento e requisição de força policial revela-se excessivamente rigorosa, principalmente diante da conduta de boa-fé demonstrada pelo agravante, já que não houve qualquer indício de ocultação de bens ou tentativa de frustrar a execução, o que torna a medida extrema desproporcional e desnecessária. Colaciona precedentes corroborando as teses defensivas. Cita estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Ao final, o agravante requer: a) a antecipação de tutela para cancelar a ordem de penhora de supostos valores na residência do agravante; b) de forma alternativa, a suspensão da ordem de penhora até o julgamento do mérito do recurso e; c) no mérito o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e cancelar a ordem de penhora de supostos valores na residência do agravante, garantindo assim a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (Id 65119210). Preparo regular (ID 54474287). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de revogação da determinação expedição de mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência do devedor, ora agravante. Em relação ao processo de origem, entendo pertinente destacar a síntese processual indicada pelo próprio agravante, em suas razões recursais, nos seguintes termos: [...] 8. Foi proposto cumprimento de sentença contra Rafael Sampaio Ximenes, distribuído e autuado sob o número 0713259-12.2024.8.07.0001, atribuindo-se à causa o valor de R$ 43.087,27 (quarenta e três mil, oitenta e sete reais e vinte e sete centavos). 9. No curso do referido processo, os exequentes, ora agravados, inicialmente solicitaram a realização de penhora eletrônica por meio do sistema SISBAJUD. Todavia, tal diligência resultou infrutífera, não localizando ativos em nome do executado. 10. Em seguida, os agravados requereram a utilização dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, objetivando a localização de bens ou informações adicionais sobre o patrimônio do executado. 11. Posteriormente, com base em informações constantes na declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2024, os exequentes solicitaram a penhora sobre o valor declarado em posse do agravante, alegando haver montante passível de constrição. 12. O pedido foi deferido pelo juízo competente, autorizando a penhora dos valores supostamente indicados na declaração fiscal. Além disso, o magistrado deferiu a requisição de força policial e o arrombamento para assegurar o cumprimento da ordem de penhora. 13. Na petição de id. n. 209844145, o agravante informou que o valor declarado já havia sido utilizado para a aquisição de novas cabeças de gado, conforme detalhado na declaração de imposto de renda de id. n. 206461972. O agravante, por ser produtor rural dedicado à atividade agropecuária, reforçou que tais recursos foram reinvestidos em sua atividade econômica, reforçando assim a inutilidade da medida deferida. 14. Além disso, o agravante alegou que os bens móveis que guarnecem sua residência eram impenhoráveis, conforme previsto no art. 833, II, do Código de Processo Civil (CPC), ressaltando, assim, na confirmação da inutilidade de medidas constritivas que incidam sobre esses bens. 15. No mesmo sentido, agindo de boa-fé e com o objetivo de garantir a satisfação do crédito, o agravante requereu a substituição da penhora que havia sido deferida, oferecendo como garantia 13 (treze) semoventes, avaliados em R$ 3.640,00 (três mil seiscentos e quarenta reais) cada, totalizando o valor de R$ 47.320,00 (quarenta e sete mil trezentos e vinte reais). 16. Contudo, na decisão de id. n. 211635784, o juiz a quo indeferiu o pedido de substituição da penhora, mantendo a constrição sobre o valor originalmente requerido. 17. Em suma, é o breve relato. [...] Quanto ao tema em debate, inicialmente, há de se destacar que nos termos do art. 797 do CPC, a execução realiza-se no interesse do exequente. Confira-se, de igual forma, o teor dos arts. 789 e 805 também do CPC: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. [...] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Já em relação ao assunto específico de penhora de bens existentes na casa do executado, depreende-se do regramento legal aplicável que os móveis que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, nos termos do o art. 833, II, do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: [...] II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; No entanto, o mesmo dispositivo ressalva que são penhoráveis os bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. A exceção prevista no dispositivo supra abrange os bens de luxo e os bens que sejam desnecessários à vida cotidiana, de modo que a impenhorabilidade de todos os bens não deve ser presumida. Portanto, somente através da diligência de avaliação, por meio de exame in loco, é possível aferir a penhorabilidade ou não dos bens que guarnecem a residência do devedor. A presunção da impenhorabilidade dos bens descritos no art. 833, II, do CPC não pode ser aferida por mera presunção, sob pena de inviabilizar o direito de o exequente perseguir o seu crédito. Determinar que o exequente proceda a indicação dos bens que guarnecem a residência do Executado para penhora implica em tarefa de impossível realização. Apenas após diligência cumprida por oficial de justiça, havendo descrição dos bens que guarnecem o imóvel, é exigível que o credor efetue a indicação dos bens que entende sujeitarem-se a penhora e passíveis de satisfação do crédito. Nesse sentido, colaciono julgados desta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS MÓVEIS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ART. 833, II DO CPC. ART. 836, § 1o, DO CPC. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 833, II, do CPC trata acerca da mitigação da impenhorabilidade dos móveis, pertences e utilidades que guarneçam a residência do executado, os quais sendo de elevado valor ou ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, poderiam ser abarcados por penhora. 2. A busca pelo credor de bens que estariam sujeitos à penhora na residência do executado deve ser amparada pelos meios proporcionados pelo Código de Processo Civil. Entre esses, a expedição de mandado de penhora, a ser cumprido pelo oficial de justiça. 3. O art. 836, § 1o, do CPC aduz que cabe ao oficial de justiça descrever em certidão os bens que guarnecem a residência do devedor. Assim, após a realização da diligência poderia o credor analisar a descrição para viabilizar a indicação de possíveis bens sujeitos à penhora. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1708031, 07054406120238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA. INDEFERIMENTO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, § 1o, DO CPC. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora os móveis que guarnecem a residência do executado sejam, em regra, impenhoráveis, o art. 833, II, do CPC traz ressalva quanto àqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Dados os contornos que revestem a ressalva prevista em lei, somente por meio de exame in loco é possível constatar a penhorabilidade ou não dos bens que guarnecem a residência do executado. Ou seja, a impenhorabilidade dos bens descritos no art. 833, II, do CPC não pode ser aferida por mera presunção, sob pena de inviabilizar o direito de o exequente perseguir o seu crédito. 3. Tendo em vista que, na hipótese, as demais pesquisas realizadas em Juízo não retornaram resultados de valores, veículos ou imóveis penhoráveis do devedor, afigura-se razoável a expedição de mandado de avaliação e penhora a ser cumprido no endereço da parte, respeitadas as balizas do mencionado art. 833, II, do CPC. 4. Por não terem sido esgotados os meios para localização de bens em nome do devedor, não se justifica a suspensão do processo na forma do art. 921, § 1o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1745490, 07213278520238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso concreto, entendo, em uma avaliação preliminar, típica do presente momento processual, que não ficou devidamente evidenciada a probabilidade do direito do agravante. Explico. Embora o princípio da menor onerosidade, implique na necessidade de observar a forma menos gravosa ao devedor; a finalidade da execução ou do cumprimento de sentença é satisfazer o crédito do credor. A vedação à penhora onerosa ou gravosa não tem por finalidade salvaguardar o devedor inadimplente que não disponha de outro patrimônio penhorável para saldar sua dívida, e uma vez que a garantia oferecida aos agravados não foi aceita, considero que inexiste excesso da penhora a recair sobre eventuais bens existentes na residência do devedor que porventura sejam penhoráveis. Em que pese a manifestação do agravante em relação ao oferecimento da garantia vinculada a 13 (treze) semoventes, pondero que não foi demonstrada, até o presente momento, que esta seria a única forma da quitação da dívida, visto que, conforme manifestação dos exequentes, de fato a penhora e alienação dos bens indicados, que estão localizados em outro estado da federação, é muito mais onerosa aos credores e ao Poder Judiciário do que a penhora de bens móveis situados em Brasília/DF. Nessa linha, impende ressaltar que seria mais viável ao próprio agravante, produtor rural dedicado à atividade agropecuária, realizar eventual venda dos animais para a devida quitação do débito, o que demonstraria a desnecessidade do cumprimento do mandado de penhora deferido e impugnado, respeitando, assim, a menor onerosidade ao devedor. Ainda, no caso em exame, mesmo com a alegação do recorrente de que os bens móveis que guarnecem sua residência são impenhoráveis, tornando a medida constritiva inútil, entendo que a determinação do Juízo de origem não configura constrição excessiva, já que somente por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça é possível atestar a inexistência de bens penhoráveis na casa do devedor. Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade na determinação de cumprimento de mandado de avaliação e penhora na situação concreta, revela-se prudente sua manutenção, ao menos em análise sumária, sob pena de frustrar a satisfação do crédito dos agravados e perpetuar o processo executivo. O princípio da menor onerosidade não deve impedir a satisfação do crédito. Nesse sentido, confira-se julgado desta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVA AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. VALOR DO BEM SUPERIOR À DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Ante o indeferimento da impugnação à avaliação do imóvel por decisão preclusa, não há como conhecer a matéria (CPC, art. 507). 2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 4. Não há excesso de penhora quando os devedores possuem único bem de alto valor passível de constrição. A devolução do saldo após a quitação da dívida afasta a possibilidade de prejuízo. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1769063, 07325442820238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator